Tribunal: TJSP
Processo: 2296485-10.2024.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-20

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensa revisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos no 0002403-15.2013.8.26.0477, em razão de sua intempestividade – Alegada violação do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Insurgência tempestiva não apresentada – Preclusão da alegação, nos termos do artigo 278 do CPC – Ausência de nulidade em razão

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensa revisão da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto nos autos no 0002403-15.2013.8.26.0477, em razão de sua intempestividade – Alegada violação do artigo 966, inciso V, do Código de Processo Civil – Inocorrência – Insurgência tempestiva não apresentada – Preclusão da alegação, nos termos do artigo 278 do CPC – Ausência de nulidade em razão da não manifestação da parte na primeira oportunidade – Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça – Condenação em custas e honorários advocatícios, observada a gratuidade judiciária – Ação rescisória improcedente.